Tribunal: STF
Processo: RE 1433392
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 4):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. ART. 112, I DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL BENÉFICA AO CONDENADO. ROL TAXATIVO DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. ART. 117 DO CP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 



    1 - A teor do que dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação, interrompendo-se, no entanto, pelo início do cumprimento da pena, conforme previsto no art. 117, V, do CP, o que não ocorreu no caso concreto. 



    2 - Não merece prosperar a tese de que a prescrição da pretensão executória só teria início com a data do trânsito em julgado para ambas as partes, pois contrária ao texto expresso do art. 112, I, do CP, cuja interpretação literal, mais benéfica ao condenado, deve prevalecer. 



    3 - Definir o trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da contagem do lapso da prescrição da pretensão executória, ao arrepio do texto expresso do dispositivo legal, seria inaugurar novo marco interruptivo da prescrição, não previsto no rol taxativo do art. 117, do CP, afrontando, assim, o princípio da reserva legal. 



    4 - Recurso em Sentido Estrito desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes.



    Assevera que, “ante a verdadeira afronta direta ao que dispõe o art.5º, LVII, da CF/88, deve ser considerado como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado definitivo para ambas as partes” (eDOC 19, p. 20).



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, observo que o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão singular que extinguiu a punibilidade do ora recorrido, assentando que “Não merece prosperar a tese de que a prescrição da pretensão executória só teria início com a data do trânsito em julgado para ambas as partes, pois contrária ao texto expresso do art. 112, I, do CP, cuja interpretação literal, mais benéfica ao condenado, deve prevalecer” (eDOC 17, p. 2), de modo que tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, conforme o julgado supramencionado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente